Tribunal: TJDFT
Processo: 0715559-15.2022.8.07.0001
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-30
Data de publicação: 2023-12-15

Ementa:
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. VÍCIO. INEXISTÊNCIA. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. MERA INSATISFAÇÃO. PREQUESTIONAMENTO FICTO.

1. Os embargos de declaração, conforme reiterada jurisprudência desta Corte e, também, do egrégio Superior Tribunal de Justiça, não se prestam à rediscussão do mérito da causa. Tendo havido a adequada fundamentação do julgado, deve a parte insatisfeita se valer de meios idôneos à sua modificação.

2. A inexistência na decisão recorrida de quaisquer dos vícios (obscuridade; contradição; omissão; e/ou erro material) previstos na legislação processual, notadamente no artigo 1.022, incisos I, II e III, do Código de Processo Civil, conduzem à inviabilidade da pretensão veiculada em sede de embargos de declaração.

3. O Código de Processo Civil adotou o conceito de prequestionamento ficto, de modo que a simples interposição de embargos de declaração é suficiente para fins de prequestionamento da matéria, independentemente de manifestação expressa do órgão julgador sobre cada dispositivo legal invocado pela parte.

4. Recurso não provido.